Tribunal: STF
Processo: RE 1540078
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART.1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. No julgamento do Tema 1170, esta CORTE consignou que os consectários legais e processuais da obrigação principal são regulados pela lei vigente à época de sua incidência, pois a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus, de modo que a alteração legislativa superveniente promovida pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997 incide de forma imediata nas situações jurídicas pendentes, incluídos aqueles em fase de execução, o que não ofende a coisa julgada pois respeita o princípio tempus regit actum. 



    2. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi pago, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente sobre eventual saldo complementar em execução já extinta, assentando que os efeitos da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 somente alcançam os atos passíveis de revisão ou de impugnação, não alcançando o crédito que já foi satisfeito.



    3. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no precedente paradigma supracitado e na hipótese dos autos, uma vez que, no tema de repercussão geral, decidiu-se sobre a atualização de débito em fase de execução; enquanto no presente caso concreto o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado. Por esse motivo, inaplicável o Tema 1170 no caso presente. 



    4. A questão colocada no presente RE situa-se no âmbito normativo infraconstitucional, além de demandar exame de fatos.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.